Tribunal: TJSP
Processo: 1004272-13.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
*Embargos de terceiro – Bloqueio de valor em conta poupança conjunta – Perda superveniente do objeto – Desbloqueio determinado em cumprimento de sentença – Ajuizamento dos embargos de terceiro quase três meses antes do desbloqueio, havendo causa para sua propositura ao tempo do ajuizamento – Oposição de resistência pelo embargado, insurgindo-se contra o desbloqueio – Aplicação do princípio

Ementa:
*Embargos de terceiro – Bloqueio de valor em conta poupança conjunta – Perda superveniente do objeto – Desbloqueio determinado em cumprimento de sentença – Ajuizamento dos embargos de terceiro quase três meses antes do desbloqueio, havendo causa para sua propositura ao tempo do ajuizamento – Oposição de resistência pelo embargado, insurgindo-se contra o desbloqueio – Aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa ao processo deve suportar os honorários advocatícios de sucumbência (art. 85, §10 do CPC) – Incidência do entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.458.840/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Ônus de sucumbência que deve ser suportado pela embargada – Sentença reformada – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004272-13.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, é apelado NACIONAL GÁS BUTANO
DISTRIBUIDORA LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente sem voto), NELSON JORGE JÚNIOR E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004272-13.2019.8.26.0565 - Voto 31363
2
VOTO No : 31363
APEL. No : 1004272-13.2019.8.26.0565
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
APTE. : MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
APDA. : NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
*Embargos de terceiro
Bloqueio de valor em conta
poupança conjunta
Perda superveniente do objeto

Desbloqueio determinado em cumprimento de sentença
Ajuizamento dos embargos de terceiro quase três meses
antes do desbloqueio, havendo causa para sua propositura
ao tempo do ajuizamento Oposição de resistência pelo
embargado, insurgindo-se contra o desbloqueio Aplicação
do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu
causa ao processo deve suportar os honorários advocatícios
de sucumbência (art. 85, §10 do CPC) Incidência do
entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp
no 1.458.840/SP, sob o rito dos recursos repetitivos Ônus
de sucumbência que deve ser suportado pela embargada
Sentença reformada Recurso provido.*
Trata-se de ação de embargos de terceiro, ajuizada por MARIA
RODRIGUES
DE
OLIVEIRA
em
face
de
NACIONAL
GÁS
BUTANO
DISTRIBUIDORA LTDA, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 45/48,
condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados, por equidade, em R$800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do
CPC.
Apela a embargante, alegando, em síntese, embora os valores
constritos se encontrem depositados em conta conjunta, são provenientes de depósitos em
conta poupança realizados exclusivamente pela requerente, em valor inferior a 40 salários
mínimos, sendo, portanto, impenhoráveis, de acordo com o art. 833, X, do CPC. Assim,
pugna pela procedência dos embargos de terceiro, com inversão dos ônus de sucumbência
(fls. 53/57).
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 62/70),
recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, na forma do art. 1.012, caput, do CPC.
É o relatório.
VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004272-13.2019.8.26.0565 - Voto 31363
3
Trata-se de embargos de terceiro, objetivando a desconstituição
do bloqueio online realizado sobre o valor de R$23.637,08, encontrado na conta poupança
de titularidade conjunta da embargante com o coexecutado Fábio Zuffo.
Narrou a embargante não pode ser responsabilizada por dívidas
do cotitular da conta, ressaltando, ademais, se tratar de caderneta de poupança, de valor
inferior a quarenta salários mínimos, sendo, portanto, impenhorável (artigo 833, X, do
CPC).
A embargada se opôs ao desbloqueio (fls. 19/25).
A ação foi julgada improcedente pela r. sentença apelada, assim
fundamentada:
“Sem embargo da perda superveniente do objeto da presente
ação, considerando que já foi deferido o pedido de levantamento dos valores constritos
no cumprimento de sentença no 0022871-66.2009 com base na impenhorabilidade das
quantias depositadas em poupança até o limite de 40 salários mínimos (art. 833, X,
CPC), no mérito a ação improcede. Em que pesem as alegações da embargante, qualquer
um dos titulares pode movimentar a conta conjunta e o débito de qualquer um deles
poderá ser garantido pela penhora do saldo integral da referida aplicação. Isso porque o
saldo bancário é indivisível perante terceiros credores, podendo ser penhorado em sua
totalidade, embora os cotitulares da conta não sejam responsáveis pelos débitos um dos
outros. (...) Consigno, por fim, que a tese de impenhorabilidade deve ser arguida pelo
executado, como já o fez inclusive.”
O recurso comporta provimento.
Conforme consulta processual obtida junto ao endereço eletrônico
do TJSP, observa-se que o desbloqueio da quantia ocorreu por decisão judicial proferida
em 13/09/2019 nos autos no 0022871-66.2009.8.26.0565, em decisão com a seguinte
fundamentação:
“Trata-se de Cumprimento de Sentença em que houve o bloqueio
e transferência da quantia de R$ 23.637,08 (fls. 800/802) de conta poupança de
titularidade do executado Fabio Zuffo em conjunto com Maria Rodrigues de Oliveira. Com
o bloqueio, o executado manifestou-se (fls. 807/810 e 818/820), sustentando a
impenhorabilidade da quantia por ser proveniente de aplicação em conta poupança com
valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. A credora, por seu turno, pleiteou a
manutenção da penhora (fls. 827/830). O que se deduz do extrato acostado às fls. 820 é
que a quantia de R$ 23.637,08, bloqueada e transferida para este processo, é proveniente
de conta poupança com valor inferior a 40 salários mínimos, sendo, portanto,
absolutamente impenhoráveis, conforme previsão contida no Código de Processo Civil,
artigo 833, inciso X, que prevê a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta
de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. (...) Desse modo, determino a
expedição de mandado de levantamento no importe de R$ 23.637,08, em favor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004272-13.2019.8.26.0565 - Voto 31363
4
executado Fabio. No mais, manifeste-se o credor em termos de prosseguimento do feito, no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.”
A referida decisão foi proferida quase três meses após o
ajuizamento dos embargos de terceiro, em 18/06/2010, de modo que, naquele momento,
quem deu causa ao processo foi a embargada, por ter pleiteado o bloqueio via Bacenjud,
recaindo sobre poupança.
Ainda que a primeira tese jurídica da embargante fosse rejeitada,
no sentido da impossibilidade de penhora de conta conjunta, por se tratar de terceiro que
não é responsável pela dívida, a segunda tese, no sentido da impenhorabilidade do valor em
conta poupança inferior a 40 salários mínimos, foi acolhida no próprio cumprimento de
sentença em que realizada a constrição.
Anote-se que a embargada se opôs especificamente a tal alegação,
nestes termos (fls. 23):
“Em que pese a alegação de que o valor bloqueado é oriundo de
caderneta de poupança, sendo, portanto, impenhorável, denota-se do extrato acostado (fl.
10) que a Embargante vem se utilizando da conta mencionada como conta corrente,
fazendo retiradas, desnaturando, em princípio a finalidade de conta poupança preservada
pela lei 11.382/2006”.
Caso de aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual,
aquele que deu causa à instauração do processo, deve responder pelas despesas e
honorários.
Sobre a matéria, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery
prelecionam: “Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da
demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí
decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório
para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.
Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na
condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve
o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a
ação fosse julgada pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de
imediato (CPC 269 II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do
pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC 26)”.
(NERY JÚNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. “Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante” 11a Ed. São Paulo: RT, 2010, p.235)
Destacam Theotônio Negrão, José Roberto Ferreira Gouvêa e Luís
Guilherme A. Bondioli: “Se a sentença se fundar em fato superveniente (art. 462): - a
questão dos honorários continua vinculada à ideia de causalidade: “Extinto o processo,
sem julgamento do mérito, por causa ulterior à propositura da ação, por óbvio que
aquele que deu causa à demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes, pela
aplicação do princípio da causalidade. Referido princípio tem por fundamento o fato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004272-13.2019.8.26.0565 - Voto 31363
5
que o processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para instaurá-lo (STJ-1a
T., REsp 614.254, Min. José Delgado, j. 16.04, DJU 13.9.04).” (Código de processo civil e
legislação processual em vigor, 42a ed., São Paulo: Saraiva, 2010, nota ao art. 20: 20, p.
141).
No caso, tendo a embargada dado causa ao ajuizamento dos
embargos de terceiro e oferecido resistência à embargante ao apresentar impugnação,
aplicável ao caso, por analogia, o entendimento do STJ proferido no julgamento do REsp
1.458.840/SP, sob o rito dos recursos repetitivos:
“Processual civil. Recurso representativo de controvérsia.
Execução fiscal. Embargos de terceiro. Desconstituição de
penhora. Ofensa ao art. 535 do CPC/1973 não configurada.
Distribuição
dos
honorários
advocatícios.
Princípio
da
causalidade. 1. A solução integral da controvérsia, com
fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do
CPC/1973. 2. 'É admissível a oposição de Embargos de Terceiro
fundados em alegação de posse advinda do compromisso de
compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro'
(Súmula 84/STJ). 3. A sucumbência, para fins de arbitramento
dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do
princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs
especificamente: 'Em embargos de terceiro, quem deu causa à
constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios'.
4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do
título na repartição competente, expõe o bem à indevida
constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo
proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de justiça ou
pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso
específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são
feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no
caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados
cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida
penhora sobre o bem. 5. Nessas condições, não é lícito que a
omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da
parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na
demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência.
6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ,
por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no
REsp 490.605-SC: 'Não pode ser responsabilizado pelos
honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel
transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda
não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do
comprador em proceder ao registro, não havia como o exequente
tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio'. 7.
Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do
CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: 'Nos Embargos de
Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição
judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no
princípio
da
causalidade,
responsabilizando-se
o
atual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004272-13.2019.8.26.0565 - Voto 31363
6
proprietário (embargante), se este não atualizou os dados
cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela
parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de
tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na
impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo
domínio foi transferido para terceiro'. 8. Precedentes: AgRg no
REsp 1.282.370-PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJe 6.3.2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026-PR, Rel.
Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do
TRF 1a Região), Segunda Turma, DJe 15.4.2008; REsp 724.341-
MG, TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São
Paulo Apelação no 1077891-18.2016.8.26.0100 -Voto no 10 Rel.
Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12.11.2007, p. 158;
AgRg no REsp 462.647-SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda
Turma, DJ 30.8.2004, p. 244. 9. Na hipótese dos autos, o Tribunal
de origem concluiu que 'a Fazenda Nacional, ao se opor à
pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as
provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a
aplicação do princípio da sucumbência'. 10. Recurso especial
desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art.
1036 do CPC/2015 (antigo art. 543- C do CPC/1973)” (REsp no
1.458.840-SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção,
j. em 14.9.2016 grifamos).
Ressalte-se, ainda, diversamente do que consignou a r. sentença, é
plenamente admissível a alegação de impenhorabilidade de conta poupança em sede de
embargos de terceiros, como se verifica dos seguintes precedentes do TJSP:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Bloqueio pelo sistema Bacenjud
de valores depositados em caderneta de poupança de
titularidade dos agravantes e do codevedor pessoa física.
Consideração de que a conta de poupança dos embargantes não
contempla operações diversas das que são peculiares àquela
modalidade
de
aplicação
financeira,
não
registrando
movimentação característica de conta corrente. Inteligência do
disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil.
Impenhorabilidade configurada. Desbloqueio determinado.
Decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar o
desbloqueio
de
valores
mantida.
Recurso
improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2127087-75.2018.8.26.0000; Relator (a): João Camillo
de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019)
EMBARGOS DE TERCEIRO
Bloqueio de numerário
mantido em contas-poupanças conjuntas Indivisibilidade do
saldo bancário perante apenas a instituição financeira
mantenedora da conta Embargantes demonstraram perceber

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004272-13.2019.8.26.0565 - Voto 31363
7
proventos de aposentadoria nas contas-poupanças com saldos
inferiores a 40 salários mínimos
Inadmissibilidade da
apreensão de bens absolutamente impenhoráveis Inteligência
do artigo 833, IV e X do CPC Impenhorabilidade reconhecida
Procedência decretada nesta instância ad quem - Recurso
provido. (TJSP; Apelação Cível 1025911-67.2018.8.26.0001;
Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional I - Santana - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/11/2019; Data de Registro: 20/11/2019)
EMBARGOS DE TERCEIRO
PENHORA DE VALOR
CONTIDO EM CONTA CONJUNTA - CONSTRIÇÃO
SOBRE
QUANTIA
INFERIOR
A
40
(QUARENTA)
SALÁRIOS
MÍNIMOS-
IMPENHORABILIDADE-
É
impenhorável a quantia até 40 (quarenta) salários mínimos
existente em caderneta de poupança, conta-corrente, em fundos
de investimento ou guardados em papel-moeda. Precedentes do
E. STJ.
Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
1021707-61.2018.8.26.0071; Relator (a): Roberto Mac Cracken;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 7a
Vara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2019; Data de Registro:
24/10/2019)
Assim, em que pese a perda superveniente do interesse processual
da embargante, em razão do levantamento da constrição nos autos do cumprimento de
sentença no 0022871-66.2009.8.26.0565, a embargada deu causa ao ajuizamento dos
embargos de terceiro, devendo ser condenado ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% do valor da causa (art. 85, §2o
e 10 do CPC).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR